Tribunal: TJPA
Processo: 0803106-72.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803106-72.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOEL PANTOJA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PRAINHA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

E M E N T A

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
EXCESSO DE PRAZO NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ANÁLISE PREJUDICADA.

Denúncia oferecida pelo Ministério Público em 26/03/2020 e recebida pela autoridade coatora na data de 27/03/2020, restando prejudicada a tese apontada.

AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA E DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA.
A decisão foi devidamente motivada na garantia da ordem pública,

conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal,
eis que
as circunstâncias fáticas respaldam a necessidade da segregação Restou evidenciado na decisão da autoridade coatora, que além da periculosidade do agente, consubstanciada nas inúmeras ameaças que desferiu contra a vítima e da possibilidade efetiva de reiteração criminosa, há que se destacar, ainda, a possibilidade concreta de fuga do paciente, na medida foi preso em outra Comarca (Santarém), restando claro que objetivava fugir do distrito e se furtar da aplicação da lei penal.

PLEITO DE
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19. IMPOSSIBILIDADE.

Não consta nos autos nenhuma indicação de que o Paciente se enquadre em qualquer situação excepcional relacionada à pandemia do Covid-19 a lhe garantir à substituição da prisão preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
,
impetrado por
FÁBIO SOARES DE VASCONCELOS
em favor de
JOEL PANTOJA DOS SANTOS,
contra ato do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itaituba.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso preventivamente na data de 12/03/2020 por ter praticado, supostamente, o crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal.

Aduz, inicialmente, que a acusação imputada ao paciente, é totalmente infundada e está baseada em depoimentos falso, tendo o representante do Ministério Público requerido a prisão preventiva, com base no Relatório de Escuta Qualificada realizada pelo CREAS, bem como no depoimento da vítima.

Por este motivo, afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, diante da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previsto no artigo 312, do CPP, vez que o decreto prisional não indicou elementos de ser o paciente o autor do delito.

Assevera, ainda, ocorrência de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, pois o paciente encontra-se preso há 16 (dezesseis) dias, uma vez ter sido decretada a prisão em 12/03/2020.

Por fim, aponta que diante da paralisação do Judiciário, por conta da pandemia do COVID-19, os prazos processuais ficarão suspensos, o que traz prejuízo ao paciente, além do grande risco de contaminação dado o aumento das ocorrências, razão pela qual requer a concessão liminar da ordem, com a imediata revogação da prisão, ou, aplicação de medidas cautelares diversas.

Os autos foram inicialmente distribuídos em regime de plantão à relatoria da desembargadora plantonista Vânia Lúcia Silveira determinado a distribuição do feito em expediente normal em razão de não se tratar de caso de plantão.

A seguir, os autos foram redistribuídos a relatoria do desembargador Romulo Nunes Ferreira que indeferiu a liminar pleiteada e solicitou informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe,
esclarecendo o seguinte:

“Versam os presentes autos a respeito da ação penal em que figura como réu o nacional JOEL PANTOJA DOS SANTOS, em virtude de ter, supostamente, cometido o delito de estupro de vulnerável em desfavor da sua filha, tipificado nos artigos 217-A, c/c art. 226, II, ambos do CPB.

Consta na denúncia que em 18 de novembro de 2019, no Município de Prainha, a genitora da vítima, a Sra. Adriene Oliveira Alves, procurou a delegacia de polícia civil para registrar a suposta prática de abuso sexual cometido pelo acusado, contra a vítima Karen Yasmim Oliveira Alves, tendo os fatos ocorrido desde os 10 anos de idade.

A exordial acusatória esclarece que o réu espancava e ameaçava de morte a vítima e a sua genitora, que, possivelmente, também foi vítima de estupro praticado pelo réu, do qual gerou a criança Adriene Oliveira Alves. Diante da notícia de fato gerada no Ministério Público e da escuta especializada realizada pelo CREAS, o
Parquet
representou pela prisão preventiva no dia 04/03/2020, nos autos do processo nº 0000661-38.2020.8.14.0090, com o fundamento de que os elementos da prisão estariam presentes, tendo em vista que a medida visava cessar as ações de violência cometidas, mediante grave ameaça, contra a vítima.

Este juízo, no dia 12/03/2020, decretou a prisão preventiva do paciente, uma vez que entendeu presentes a existência do crime e de indícios suficientes da autoria, assim como o fato da liberdade do réu representar risco ao meio social, à persecução criminal e à vítima, e por entender necessária a decretação da medida a fim de assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública.

O réu foi preso na Comarca de Santarém no dia 21/03/2020. Através de Advogado constituído, o paciente requereu a revogação da prisão preventiva no dia 22/03/2020, alegou que os requisitos da custódia não estavam presentes, assim como o réu estava na cidade de Santarém somente para acompanhar sua genitora, uma vez que esta estaria realizando tratamento médico. O Ministério Público se manifestou desfavorável ao pedido no dia 24/03/2020.

O Magistrado que estava respondendo pela Comarca de Prainha analisou o pedido do réu, a manifestação ministerial e entendeu pela manutenção da custódia cautelar, pois os requisitos continuam presentes e ainda havia o iminente risco de fuga, atrelado à ausência de plausibilidade dos fatos descritos no pedido (24/03/2020).

Em que pese as fundamentações constantes no
Habeas Corpus,
o
Parquet
ofereceu a denúncia no dia 26/03/2020, tendo gerado os autos de nº 0000621-56.2020.8.14.0090, oportunidade em que o juízo recebeu a denúncia no dia 27/03/2020.

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Luis César Tavares Bias, opinando pela prejudicialidade do pedido com relação ao excesso de prazo, e, na sua extensão pelo conhecimento e denegação.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

De início, deixo de analisar o alegado
constrangimento ilegal por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia
, na medida em que a mesma foi oferecida pelo Ministério Público em 26/03/2020 e recebida pela autoridade coatora na data de 27/03/2020, restando prejudicada a tese apontada.

No que tange a alegação de
ausência de fundamentação legal para a manutenção da segregação cautelar
, entendo não assistir razão, uma vez que a decisão foi embasada em circunstâncias fáticas do caso concreto. Vejamos:

Extrai-se dos autos,

a existência de fortes indícios do cometimento do crime

de estupro de vulnerável por parte do paciente, em que o mesmo
mantinha conjunção carnal com a pequena vítima, assim como bradava ameaças em desfavor desta e de sua mãe, conforme bem delineado
na decisão do magistrado de piso (textuais):

“Analisando o caso em apreço, resta claro pelo modus operandi praticado pelo acusado na execução do crime, qual seja,
utilizar-se da sua hierarquia familiar para, supostamente, estuprar a vítima/filha (que foi gerada por outro estupro), o alto grau de periculosidade do requerente.
Portanto, a concessão da liberdade in casu coloca em risco todo o corpo social, que ficará vulnerável a condutas delituosas como as praticadas pelo custodiado e o que é pior, podendo cometer novamente os atos ilícitos em apuração. Para que não paire dúvidas sobre a necessidade a medida cautelar,
verifica-se que o custodiado ameaçava a vítima após os atos abusivos
, assim como, informalmente, este juízo tomou conhecimento de que a prisão preventiva foi cumprida no município de Santarém. Dessa forma, a segregação cautelar do requerente é imprescindível para garantia da ordem pública; da ordem econômica; para a conveniência da instrução criminal; ou para assegurar a garantia da aplicação da lei penal (CPP, art. 312), já que
desarticula a reiteração de atos delituosos praticados pelo acusado, assim como impede a tentativa de fuga do distrito da culpa
. Quanto aos documentos juntados pelo requerente, entendo que não são capazes de evidenciar o intuito da sua estadia na Comarca de Santarém
, restando elementos que comprovam a facilidade de saída do distrito e da fuga para se furtar à instrução criminal.
” (negritei)

Como se vê, restou evidenciado na decisão da autoridade coatora, que além da periculosidade do agente, consubstanciada nas inúmeras ameaças que desferiu contra a vítima e da possibilidade efetiva de reiteração criminosa, há que se destacar, ainda, a possibilidade concreta de fuga do paciente, na medida foi preso em outra Comarca (Santarém), restando claro que objetivava fugir do distrito e se furtar da aplicação da lei penal.

Desta forma, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, inexiste ilegalidade na decisão ora atacada, porque preenchidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, conclui-se que está deve ser mantida, pois restaram demonstrados em fatos concretos a necessidade da medida cautelar. Nesse sentido transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ESTELIONATO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DOS PREDICATIVOS
PESSOAIS FAVORÁVEIS
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Mostra-se imprescindível a manutenção da prisão cautelar aplicada ao paciente e a
inviabilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, sobretudo considerando, além da existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a especial necessidade de se resguardar a ordem pública, consubstanciada no modo de proceder e na gravidade concreta do delito, bem como na periculosidade real do paciente, apontado como integrante de facção criminosa – Comando Classe A. 2. Eventuais
condições pessoais
de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 3. Ordem conhecida e denegada.

HC 0800272-96.2020.8.14.0000 – Rel. Milton Nobre – julgado 03/03/20.

Quanto ao
pleito de conversão da prisão preventiva do paciente em medidas cautelares, diante da pandemia de COVID-19
, doença causada pelo novo coronavírus, entendo incabível, pois a situação atípica enfrentada pelo país em decorrência da pandemia não deve servir de pretexto para justificar a liberdade dos Pacientes.

Ademais, o paciente, não está inserido em grupo de risco, e a crise do novo coronavírus, deve ser sempre levada em conta, na análise de pleitos de libertação de presos, mas não é um passe livre, para a liberdade de todos.

Diante disso, conclui-se que a prisão do paciente deu-se em elementos concretos extraídos dos autos, precipuamente para garantia da ordem pública, requisito indispensável para a manutenção da constrição cautelar, nos termos da lei processual penal.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, julgo prejudicado o pedido de excesso de prazo, e, na parte conhecida denego a ordem do
habeas corpus
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 12/06/2020